Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABÍVEL. RECURSO DA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVADA POR PROVA ORAL.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Na espécie, afigura-se cabível a avaliação negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, pois há comprovação de que a sentença condenatória proferida pela prática do fato anterior transitou em julgado antes da prolação da sentença dos autos em julgamento.
2. Na hipótese em que o réu, em suas declarações, limita-se a reconhecer a autoria do fato imputado na exordial, não há que se falar em delação premiada, restando configurada apenas a atenuante relativa à confissão espontânea. Além disso, o pleito de redução na fração de 2/3 (dois terços) não deve ser acolhido, na hipótese, porque o reconhecimento de circunstância atenuante não permite a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, conforme inteligência da Súmula no 231/STJ.
3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento do crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Súmula 22/TJDFT.
4. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante art. 156, do CPP. Precedentes TJDFT.
5. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.